Tribunal: STF
Processo: HC 271217
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de deserção. Revelia. Ausência de prejuízo. Perda superveniente da qualidade de militar. Condição de prosseguibilidade. Irrelevância. Precedentes.  Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Inocorrência de trânsito em julgado. Possibilidade. Concessão parcial da ordem. 
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Charles da Silva Melo contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação Criminal nº 7000098-27.2025.7.12.0012/AM (evento 3, fls. 62-75).

O paciente foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar. Na oportunidade, concedido o benefício do  sursis pelo prazo de 02 anos (evento 2, fls. 14-21).

No presente writ, a Defesa alega a nulidade da decretação da revelia, sem a prévia oitiva do Ministério Público Militar, tendo em vista a incompatibilidade com as garantias constitucionais do processo penal e o cerceamento de defesa. Argumenta a ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, porquanto o paciente foi licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro em 25.4.2025, pouco após o recebimento da denúncia, não mais ostentando a condição de militar quando da prolação da sentença condenatória. Aduz que a perda da qualidade de militar obsta o prosseguimento da Ação Penal e da execução da pena pelo crime de deserção. Sustenta a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo a partir da declaração de revelia ou pela extinção do processo e, sucessivamente, pelo envio dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP.

É o relatório. 

Decido. 

Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (evento 3, fls. 62-3):

“DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CPM. REVELIA. COMPATIBILIDADE COM ARTS. 292 E 412, AMBOS DO CPPM. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, NÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 12 DO STM. INAPLICABILIDADE DO ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IRDR N.º 7000457-17.2023.7.00.0000. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 18 DO STM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. DOLO DIRETO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 3 DO STM. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. ART. 72, I, DO CPM. SURSIS. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Sd Ex contra sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército que o condenou, por unanimidade, como incurso no art. 187, caput, do CPM (deserção), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com sursis de 2 (dois) anos. 
2. Consumada a deserção, o acusado foi capturado após mais de três anos de sua ausência não autorizada da OM. 
3. A Defesa arguiu três preliminares (nulidade da revelia, perda da condição de prosseguibilidade pelo licenciamento e cabimento do ANPP) e, no mérito, postulou a absolvição. 
II. Questão em discussão 
4. Há cinco questões em discussão: (i) se a revelia é compatível com o processo penal militar e se sua decretação gera nulidade; (ii) se o licenciamento superveniente obsta a continuidade da ação penal em decorrência da perda da condição de prosseguibilidade nos crimes de deserção; (iii) se o ANPP é cabível na Justiça Militar da União; e (iv) se estão presentes os elementos do crime de deserção; e (v) se a dosimetria da pena foi corretamente fixada. 
III. Razões de decidir
5. A revelia, no processo penal militar, tem expressa previsão nos arts. 292 e 412 do CPPM, lei especial que prevalece sobre a doutrina do processo penal comum, invocada pela Defesa. No caso concreto, apesar de o acusado ter sido regularmente citado e intimado, e não ter comparecido sem apresentar qualquer justificativa, ele teve a defesa técnica assegurada pela DPU em todos os atos. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público Militar antes da decretação da revelia não configura nulidade, pois ausente prejuízo concreto (art. 499 do CPPM). Preliminar rejeitada. Unanimidade. 
6. O enunciado da Súmula n.º 12 do STM estabelece que o status de militar é condição de procedibilidade, aferível exclusivamente no momento do recebimento da denúncia. O CPPM não prevê dispositivo que condicione o prosseguimento do feito à manutenção do status de militar, de forma que criar tal exigência por via judicial implicaria instituição de causa de extinção de punibilidade sem previsão legal. O STF, ao rejeitar a repercussão geral do RE n.º 1.325.433-RG/DF, devolveu a definição da matéria ao STM, que a tem resolvido de forma firme e majoritária em sentido contrário à tese defensiva. A condição de procedibilidade estava satisfeita no recebimento da denúncia. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 
7. O Tribunal Pleno, ao julgar o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19/11/2024, firmou tese vinculante de que o ANPP (art. 28-A do CPP) e o sursis processual (art. 89 da Lei n.º 9.099/1995) não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, reafirmando o enunciado da Súmula n.º 18 do STM. A manifestação oral do membro do Ministério Público Militar favoravelmente ao acordo não tem o condão de superar o efeito vinculante do IRDR. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 
8. A materialidade está comprovada pela lavratura do Termo de Deserção, instrumento probatório dotado de presunção de legitimidade e veracidade, próprio do rito da deserção. A autoria é incontroversa: o acusado reconheceu expressamente sua condição de desertor em audiência de custódia. O dolo direto decorre da ausência voluntária e prolongada por mais de três anos, sem apresentação espontânea e sem excludente de culpabilidade; as alegações de dificuldades na unidade militar, desacompanhadas de prova, não configuram causa excludente, nos termos do enunciado da Súmula n.º 3 do STM. Unanimidade. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Unanimidade.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Quanto à decretação de revelia, o Superior Tribunal Militar assinalou que (evento 3, fls. 67-8):

“A decretação da revelia no processo penal militar encontra expressa previsão legal nos artigos 292 e 412 do Código de Processo Penal Militar, diploma normativo que constitui lei especial em relação ao Código de Processo Penal comum. O artigo 292 do CPPM dispõe, de forma textual, que o processo seguirá à revelia do Acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. O artigo 412, por sua vez, complementa essa disciplina ao estatuir que será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. 
A invocação de doutrina referente ao processo penal comum, embora intelectualmente respeitável, não tem o condão de derrogar norma expressa do Código de Processo Penal Militar, lei especial que regula a matéria no âmbito da Justiça Militar da União. O legislador castrense, ao incluir os artigos 292 e 412 no CPPM, fez opção normativa clara pela admissibilidade da revelia, consentânea com as exigências de disciplina e hierarquia que informam o ordenamento jurídico-militar.
No caso concreto, os autos demonstram que o Acusado foi regularmente citado por Oficial de Justiça (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 9, DOC2), em abril de 2025, tomando ciência inequívoca da existência da ação penal. Foi igualmente intimado para a audiência de instrução e julgamento (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 42, DOC2). 
Não obstante, não compareceu ao ato processual, sequer tendo envidado esforços para contatar seu defensor a fim de justificar a ausência. 
Conforme consignado pelo Juiz-Auditor em audiência (processo 7000098- 27.2025.7.12.0012/AM, evento 50, VIDEO1), o Defensor Público Dr. Thomas informou que tentou contato com o acusado pelos números disponíveis, tendo uma das mensagens sido visualizada, mas não respondida. Configurou-se, portanto, a hipótese legal prevista nos artigos 292 e 412 do CPPM: acusado regularmente citado e intimado que, sem motivo justificado, deixou de comparecer ao ato processual. 	Importa salientar que a decretação de revelia no processo penal militar não conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela acusação, como ocorre no processo civil, limitando-se a autorizar o prosseguimento do feito sem a presença do acusado, sem inversão do ônus probatório. Não se trata de sanção processual, mas de mecanismo procedimental que impede que a inércia do acusado paralise a prestação jurisdicional. 
De mais a mais, registro que a defesa técnica do apelante foi assegurada durante todo o trâmite processual pela Defensoria Pública da União, que acompanhou todos os atos processuais e apresentou manifestações em favor do acusado. 
O Defensor Público esteve presente na audiência de instrução e julgamento (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 51), apresentou alegações orais e interpôs o presente recurso de apelação. Não há como se cogitar cerceamento de defesa, porquanto a defesa técnica foi exercida de forma plena e efetiva. 
É certo que o Ministério Público Militar, em suas Contrarrazões (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 69), argumentou que a revelia foi decretada sem prévia oitiva do Parquet. Contudo, essa alegação, ainda que procedente do ponto de vista estritamente formal, não configura nulidade absoluta apta a invalidar o processo. Para que se reconheça nulidade processual no ordenamento castrense, exige-se a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio consagrado no artigo 499 do CPPM (pas de nullité sans grief).
Não há, nos autos, qualquer indicação de que a ausência de prévia manifestação do Parquet sobre a decretação da revelia tenha causado prejuízo concreto à acusação ou à defesa. 
A própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao emitir o parecer como custos legis perante esta Corte (evento 9), reconheceu a legalidade da decretação de revelia nos termos do artigo 292 do CPPM e opinou pela rejeição desta preliminar. 	Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decretação de revelia.”

Com efeito, não há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a ausência de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, porquanto, consoante ressaltado pelo ato apontado como coator, o paciente foi regularmente citado por oficial de justiça, tomando ciência inequívoca da existência da ação penal, foi intimado para a audiência de instrução e julgamento, mas não compareceu ao ato processual, tampouco contatou seu defensor a fim de justificar a ausência. Incide, na espécie, o art. 501 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa”. 

 Na mesma linha, destaco os precedentes:

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL . IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF. PORTE ILEGAL DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM). PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE REVELIA E DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 501 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, reafirmando a constitucionalidade do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do STF, assentou que não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, o recorrente foi citado, possui defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública da União - DPU, mas não comparece a nenhum dos atos processuais para os quais é previamente cientificado. E, nessa condição, pretende a anulação da decisão que decretou a sua revelia e o seu interrogatório por meio virtual, o que, na específica situação narrada nos autos, não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – O único empecilho de o recorrente ainda não ter sido ouvido em juízo (art. 404 do CPPM) foi provocado por ele mesmo, que insiste em não se colocar à disposição da Justiça Militar. Mesmo quando facultado o seu interrogatório, em duas oportunidades, por meio virtual, não acessou o link disponibilizado e nem compareceu presencialmente. V – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 501 do Código de Processo Penal Militar, segundo a qual “[n]enhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa”. Com efeito, não há falar-se em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. VI – Agravo regimental improvido.” (RHC 242.387 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024 - grifei).

Além disso, não se demonstrou prejuízo por cerceamento de defesa, já que, segundo a Corte Castrense “a defesa técnica do apelante foi assegurada durante todo o trâmite processual pela Defensoria Pública da União, que acompanhou todos os atos processuais e apresentou manifestações em favor do acusado. O Defensor Público esteve presente na audiência de instrução e julgamento (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 51), apresentou alegações orais e interpôs o presente recurso de apelação. Não há como se cogitar cerceamento de defesa, porquanto a defesa técnica foi exercida de forma plena e efetiva. É certo que o Ministério Público Militar, em suas Contrarrazões (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 69), argumentou que a revelia foi decretada sem prévia oitiva do Parquet. Contudo, essa alegação, ainda que procedente do ponto de vista estritamente formal, não configura nulidade absoluta apta a invalidar o processo. Para que se reconheça nulidade processual no ordenamento castrense, exige-se a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio consagrado no artigo 499 do CPPM (pas de nullité sans grief). Não há, nos autos, qualquer indicação de que a ausência de prévia manifestação do Parquet sobre a decretação da revelia tenha causado prejuízo concreto à acusação ou à defesa. A própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao emitir o parecer como custos legis perante esta Corte (evento 9), reconheceu a legalidade da decretação de revelia nos termos do artigo 292 do CPPM e opinou pela rejeição desta preliminar”. 

Presente o contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020 - grifei). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - grifei).

Por outro lado, o Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar de ausência da condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista que (evento 3, fls. 69-70):

“Com efeito, o Superior Tribunal Militar consolidou o entendimento de que o status de militar constitui condição de procedibilidade da ação penal militar pelo crime de deserção, devendo ser aferido exclusivamente no momento do oferecimento e recebimento da denúncia. A perda superveniente da condição de militar, por licenciamento ou qualquer outro ato administrativo, não configura obstáculo à prosseguibilidade do feito já regularmente instaurado.
(...).
No caso concreto, os autos evidenciam que o acusado ostentava a condição de militar da ativa quando do oferecimento e recebimento da denúncia, em 22/4/2025 (processo 7000241-55.2021.7.12.0012/AM, evento 1, DOC1, DOC2 e DOC3). A condição de procedibilidade estava, portanto, plenamente satisfeita no momento processual adequado. 
O posterior licenciamento, comunicado pela Defesa (processo 7000098- 27.2025.7.12.0012/AM, evento 35), não tem o condão de obstar o regular prosseguimento do feito, conforme o entendimento consolidado por esta Corte.”

Nesse contexto, o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.” (HC 211.675 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 08.9.2023).  “A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.” (HC 192.221 AgR/RS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 09.8.2021; “A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018”. (HC 178.791 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.6.2020).

In casu, o Tribunal a quo consignou que a denúncia foi recebida em 22.4.2025 quando o paciente ainda ostentava a condição de militar da ativa (evento 3, fl. 70). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. 

Por outro lado, quanto ao pedido sucessivo de aplicação do acordo de não persecução penal, o ato impugnado rechaçou a tese defensiva, nos seguintes termos (evento 3, fls.  71-2):

“A terceira preliminar defensiva (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 66) pugna pelo reconhecimento do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, argumentando que o Ministério Público Militar manifestou-se oralmente favorável à propositura do acordo em audiência (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 50, VIDEO3) e que a sentença recorrida teria aplicado indevidamente o princípio do non liquet, cerceando o direito de defesa do acusado ao não oportunizar a formalização do acordo. 
A matéria em questão, contudo, encontra-se definitivamente resolvida por esta Corte Castrense, com efeito vinculante para todos os juízos de primeiro grau da Justiça Militar da União. 
O Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em sessão de 19/11/2024, firmou, com efeito vinculante, a seguinte tese: o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, e o sursis processual, previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado. Essa tese ratificou o entendimento já cristalizado na Súmula nº 18 desta Corte.
A decisão proferida no IRDR possui, nos termos do artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 3º, alínea "a", do CPPM, eficácia vinculante sobre todos os juízes e tribunais da jurisdição militar. Ao Juiz-Auditor não era dado, portanto, afastar a aplicação do entendimento firmado no IRDR para deferir o Acordo de Não Persecução Penal, ainda que o membro do Ministério Público Militar atuante em primeiro grau tenha se manifestado oralmente favorável à propositura do acordo.
O juízo a quo agiu corretamente ao indeferir o ANPP em obediência à tese vinculante firmada por esta Corte. 
Neste ponto, cumpre destacar que a manifestação oral do representante do Ministério Público Militar em audiência, ainda que respeitável como expressão de convicção pessoal, não tem o condão de vincular o Poder Judiciário nem de superar o efeito vinculante de decisão proferida em IRDR pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar. 
Registro, ademais, que a circunstância de haver manifestação do Procurador de Justiça Militar nas Contrarrazões (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 69) e decisão monocrática do Ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal no HC 262.481/RJ favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar não altera o quadro normativo vigente. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir a questão de forma definitiva e vinculante, permanece hígido e plenamente eficaz o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte Castrense no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, cabendo a este Ministro-Relator aplicá-lo nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea c, do CPC.
No que tange à alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não formalização do ANPP, a tese igualmente não prospera. 
Não há cerceamento de defesa quando o juízo aplica entendimento vinculante do tribunal competente para negar instituto despenalizador. O acusado não possui direito subjetivo à celebração de Acordo de Não Persecução Penal quando este é vedado por tese vinculante da Corte Superior.”

Destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM e IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual é possível aplicar o acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)

Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.

Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18.9.2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

Na hipótese dos autos, verifico que o paciente foi denunciado, em 22.4.2025, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar, e, em resposta à acusação, a Defesa requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Nesse contexto, viável oportunizar a manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.

Por derradeiro, registro que o título penal condenatório ainda não transitou em julgado, mas aguarda decurso de prazo da defesa após o julgamento da apelação pelo Superior Tribunal Militar. 

Ante o exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a Apelação Criminal nº  7000098-27.2025.7.12.0012/AM ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Como já fiz em outras oportunidades (v.g., HC 267.809/AM, RHC 260.523/DF e HC 255.837/RJ), também aqui ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Comunique-se, com urgência.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente